Tribunal: TJBA
Processo: 8003754-16.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003754-16.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE MARIO ANDRADE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LAISY AMORIM BARBOZA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO E BIOMETRIA FACIAL. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a validade dos contratos firmados entre as partes e a legitimidade da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos, além de condená-lo ao pagamento do saldo devedor e de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se (i) a dívida questionada decorre de contrato regularmente celebrado entre as partes; e (ii) se a inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Os elementos constantes dos autos - especialmente o contrato eletrônico firmado com biometria facial e o crédito bancário identificado na conta do Autor - demonstram a existência de relação jurídica válida e a efetiva utilização dos valores contratados. 4. O Apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados, limitando-se à negativa genérica da contratação, o que não se presta a desconstituir a presunção de veracidade dos registros apresentados pela instituição financeira. 5. Reconhecida a existência do débito, a negativação do nome do consumidor constitui exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de dano moral indenizável. 6. Mantida, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional para condenar o Apelante ao pagamento do saldo devedor e multa por litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.A comprovação de contratação por meio de biometria facial e movimentação bancária em benefício do contratante é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, quando fundada em débito válido e existente, constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 81; 85; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001748-98.2024.8.26.0005, Rel. Des. Campos Mello, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003754-16.2024.8.05.0078, tendo como Apelante José Mario Andrade Oliveira e Apelado o Banco Itaú Holding S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator